Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-76.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704300-76.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DULCE RIBEIRO CANOTILHO, DAYSE RIBEIRO CANOTILHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que homologou o formal de partilha dos bens deixados por ZILMA RIBEIRO CANOTILHO E ANTONIO ALIPIO CANOTILHO, independentemente do prévio recolhimento do ITCMD. Apresentadas contrarrazões, o processo foi suspenso, em razão da afetação da matéria pelo STJ com ordem de suspensão nos RESP 1896526/DF e 1895486/DF. Em seguida, as apeladas informaram o pagamento da exação. Intimado, o Distrito Federal confirmou a quitação do imposto, requerendo a desistência do recurso. Observou que na guia de recolhimento constou apenas o nome de um dos autores da herança, sugerindo a inventariante diligenciar à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal SEEC/DF para promover a devida retificação, uma vez que a presente transmissão se refere aos espólios de Zilma Ribeiro Canotilho e Antônio Alípio Canotilho, evitando, com isso, exigências cartorárias quando do registro do imóvel. É a síntese do necessário. Decido. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso (CPC, art. 998, caput). Considerando que a apelação ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se, inclusive para a adoção das providências administrativas mencionadas pelo recorrente. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator